Tribunal: TJES
Processo: 5016977-09.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016977-09.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA MARIA ROBERTO ROCHA e outros (7)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante, julgando improcedentes os pedidos da exordial.

2. Alega a parte Embarg
ante que houve erro material na decisão ao julgar o mérito em argumentos diversos dos apresentados.

3. Em análise aos autos, percebe-se que o pleito dos Embargos não merece acolhimento. De início, é necessário constatar que a sentença de piso, outrora recorrida, acolheu a preliminar de prescrição a fim de extinguir o processo com resolução de mérito. Neste ponto, o recurso impetrado buscou o afastamento da preliminar para julgamento do mérito. Ocorre que, o julgamento do mérito resultou na improcedência dos pedidos apresentados por fundamentos pautados na legislação e jurisprudência que discorrem acerca do tema em análise, não havendo que se falar em erro material. Com isso, trata-se de mero inconformismo com a decisão que resultou em julgamento diverso do esperado, não havendo a hipótese de reforma.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)